Tribunal: TJDFT
Processo: 0001894-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001894-51.2014.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: ALEXANDRE BARROS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. MANUTENÇÃO. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor dispostos nos artigos 2o e 3o do normativo em referência. A mera previsão contratual de que o futuro imóvel seria objeto alienação fiduciária não afasta a incidência da norma consumerista. 2 – A escassez de mão de obra qualificada e de insumos e a suposta morosidade de concessionárias de serviços públicos (CEB e CAESB) não configuram caso fortuito ou de força maior a justificar o atraso na entrega do imóvel, pois são riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora. 3 – Verificando-se que a cláusula penal inicialmente estipulada em patamar elevado foi reduzida pelo Julgador de origem mediante a modificação da base de cálculo para o valor efetivamente pago pelo adquirente, representando, em virtude disso, valor relativamente baixo em face da natureza e da finalidade do negócio, não há que se falar em nova redução. 4 – Não havendo manutenção do contrato com a efetiva entrega do imóvel e nem pagamento integral do preço, descabe falar-se em reparação pelos lucros cessantes referentes ao período em que o promitente comprador ficou impossibilitado de utilizar o bem. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente aponta violação ao artigo 396 do Código Civil, defendendo, em síntese, estar configurada a causa excludente de responsabilidade na entrega do imóvel, uma vez que ocorreu fato imputável a terceiros – concessionários de água de luz, sendo estes os verdadeiros responsáveis pelo atraso na obra. No que tange à possibilidade de mitigação da multa contratual, argumenta que a turma julgadora teria emprestado à matéria interpretação divergente de outros Tribunais. Colaciona, no aspecto, julgado deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 396, do Código Civil, bem assim ao invocado dissídio jurisprudencial, porquanto turma julgadora concluiu no sentido de que os eventos invocados pela ora recorrente para justificar a exclusão de sua responsabilidade, “configuram riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora, não sendo viável compreender tratar-se de eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, porém invencíveis. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por finalidade justamente albergar situações como as tais” (ID 12596564 - Pág. 8). Assim, rever tal assertiva demandaria a nova análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que obsta a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Melhor sorte não colhe recurso, quanto ao suposto dissenso pretoriano relativo à redução da multa contratual porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Determino que as publicações, quanto à recorrente, sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945 e, quanto ao recorrido, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029